Tribunal: TJSP
Processo: 2218766-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular - Contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela, consistente na determinação de o Município agravado em não suspender os auxílios/bolsas de estudos aos estudantes de curso técnico/superior que já se encontram cursando regularmente tais cursos, enquanto perdurar o efeito da pandemia – Agravante

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular - Contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela, consistente na determinação de o Município agravado em não suspender os auxílios/bolsas de estudos aos estudantes de curso técnico/superior que já se encontram cursando regularmente tais cursos, enquanto perdurar o efeito da pandemia – Agravante que foi intimado para recolhimento da taxa postal para intimação do agravado e permaneceu inerte – Inobservância ao disposto no artigo 4o da Resolução no. 833/2004 do Conselho Superior da Magistratura – Inadmissibilidade recursal -

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218766-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é agravante
ANDERSON JÚLIO ROTTA, é agravado MUNICÍPIO DE OUROESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218766-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2218766-88.2020.8.26.0000
Comarca: Ouroeste
Juiz de primeiro grau: Paulo Victor Alvares Gonçalves
Agravante: Anderson Júlio Rotta
Agravado: Município de Ouroeste
Voto no 33.018

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Popular - Contra r.
decisão que indeferiu antecipação de tutela, consistente na
determinação de o Município agravado em não suspender os
auxílios/bolsas de estudos aos estudantes de curso
técnico/superior que já se encontram cursando regularmente
tais cursos, enquanto perdurar o efeito da pandemia

Agravante que foi intimado para recolhimento da taxa postal
para intimação do agravado e permaneceu inerte

Inobservância ao disposto no artigo 4o da Resolução no.
833/2004 do Conselho Superior da Magistratura

Inadmissibilidade recursal -
Recurso não conhecido
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
(fls.01/44), com pedido liminar, interposto por Anderson Júlio Rotta,
em sede de Ação Popular, contra r. decisão (fls.111/112) do Juízo
da Vara Única da Comarca de Ouroeste, que indeferiu antecipação
de tutela, consistente na determinação de o Município agravado em
não suspender os auxílios/bolsas de estudos aos estudantes de
curso técnico/superior que já se encontram cursando regularmente
tais cursos, enquanto perdurar o efeito da pandemia.
Alega o(a) recorrente, em síntese, perigo de
dano irreparável se mantida a decisão atacada e questiona a
legalidade do Decreto Municipal 2.101/2020. Requer a concessão da
liminar recursal para que se determine ao Município agravado que
se abstenha, enquanto perdurar o estado de pandemia, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218766-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspender os auxílios financeiros já concedidos aos alunos que
atualmente já vinham recebendo e se encontram inseridos no
programa e, ao final, o provimento recursal.
Decisão deste Relator que manteve a
decisão agravada (fls.115/116).
Intimado para providenciar a guia de
recolhimento da taxa postal (fls.118), o recorrente quedou-se inerte
(fls.119).
É o breve relatório.
O agravo não merece conhecimento.
Estabelece o Provimento no. 833/2004 do
Conselho Superior de Magistratura, em cumprimento ao disposto no
art. 4o, § 4o da Lei no. 11.608/03, que regula a Taxa Judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, em seu
artigo 4o, os valores a serem recolhidos para a citação e intimação
procedida pela via postal.
No caso dos autos, o agravante foi intimado
a providenciar o recolhimento da taxa postal para a efetiva intimação
do agravado, mas permaneceu silente. Assim, evidenciada a
impossibilidade do conhecimento do recurso.
Portanto, o presente Agravo de Instrumento
não merece seguimento, uma vez que não houve preenchimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218766-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pressuposto recursal objetivo da regularidade, diante do decurso do
prazo legal para apresentação da guia de recolhimento para
intimação do agravado para responder ao recurso.
Neste sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
Ausência de recolhimento das custas para intimação pessoal da
Fazenda Pública para oferecimento de contraminuta Inércia do
agravante, embora intimado para efetuar o recolhimento Não
conhecimento do recurso - Precedentes dessa C. Câmara Recurso
não
conhecido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2174358-80.2018.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel. Eurípedes Faim - 19 de
outubro de 2018.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Eduardo Gouvêa

Desembargador Relator